Tribunal: STJ
Processo: 0805407-60.2021.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2108870 - RN (2023/0407366-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KELSON WILLIAM NILO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO POLICIAL EM
DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
alegando violação de domicílio sem justa causa, ilegitimidade da aplicação do princípio
da serendipidade e inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio,
motivado por denúncia de poluição sonora, configura flagrante delito que autoriza a
entrada forçada, e se a aplicação do princípio da serendipidade é legítima no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação de flagrante delito foi caracterizada pela prática de crime ambiental,
devidamente constatada pelos agentes policiais, não se tratando de mera contravenção
penal.
4. O princípio da serendipidade admite a validade de provas encontradas casualmente
durante a execução de medidas de investigação autorizadas, desde que não haja desvio de
finalidade.
5. A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 7 do STJ, pois a
controvérsia exige o revolvimento do conjunto fático-probatório para aferir a justa causa
do ingresso policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando há flagrante
delito constatado
. 2. O princípio da serendipidade legitima a validade de provas
in loco
encontradas casualmente durante diligências autorizadas, desde que não haja desvio de
finalidade. 3. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de circunstâncias fáticas para aferir
justa causa do ingresso policial".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Crimes Ambientais, art. 54.
Documento eletrônico VDA50433084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8da4a83f-de26-451c-8ca8-4f4fe744b326

STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8da4a83f-de26-451c-8ca8-4f4fe744b326

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2108870 - RN (2023/0407366-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KELSON WILLIAM NILO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO POLICIAL EM
DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
alegando violação de domicílio sem justa causa, ilegitimidade da aplicação do princípio
da serendipidade e inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio,
motivado por denúncia de poluição sonora, configura flagrante delito que autoriza a
entrada forçada, e se a aplicação do princípio da serendipidade é legítima no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação de flagrante delito foi caracterizada pela prática de crime ambiental,
devidamente constatada pelos agentes policiais, não se tratando de mera contravenção
penal.
4. O princípio da serendipidade admite a validade de provas encontradas casualmente
durante a execução de medidas de investigação autorizadas, desde que não haja desvio de
finalidade.
5. A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 7 do STJ, pois a
controvérsia exige o revolvimento do conjunto fático-probatório para aferir a justa causa
do ingresso policial.
Documento eletrônico VDA50433085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 84f2aca6-e43b-488a-bd21-890a3c9d8de0

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando há flagrante
delito constatado
. 2. O princípio da serendipidade legitima a validade de provas
in loco
encontradas casualmente durante diligências autorizadas, desde que não haja desvio de
finalidade. 3. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de circunstâncias fáticas para aferir
justa causa do ingresso policial".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Crimes Ambientais, art. 54.
STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELSON WILLIAM NILO DA
SILVA em face de decisão proferida às fls. 453/457, que não conheceu do recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 462/461, a parte agravante busca a
reconsideração da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) violação de domicílio
sem justa causa, uma vez que a denúncia de poluição sonora não configuraria flagrante
delito capaz de autorizar o ingresso forçado na residência; (ii) ilegitimidade da aplicação
do princípio da serendipidade; (iii) inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ ao caso, por se
tratar de questão jurídica e não de reexame fático-probatório.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
No caso em análise, a situação de flagrante delito restou caracterizada pela
prática de crime ambiental (poluição sonora), devidamente constatada pelos agentes
Documento eletrônico VDA50433085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 84f2aca6-e43b-488a-bd21-890a3c9d8de0

policiais no local dos fatos. Não se trata, portanto, de mera contravenção penal, mas de
crime propriamente dito, previsto na legislação ambiental.
A alegação defensiva de que se trataria de "fishing expedition" não merece
prosperar, porquanto o ingresso foi motivado por denúncia específica e a descoberta das
cédulas falsas decorreu de achado fortuito durante diligência legítima, aplicando-se o
princípio da serendipidade.
O princípio da serendipidade admite a validade de provas encontradas
casualmente durante a execução de medidas de investigação autorizadas, desde que não
haja desvio de finalidade.
Como bem destacado na decisão agravada, a partir do ingresso legítimo —
amparado por situação flagrancial e fundadas razões — foi realizada abordagem ao
recorrente, ocasião em que se encontrou, em sua posse, quantia relevante em cédulas
falsas, cuja falsidade restou confirmada por laudo pericial documentoscópico.
Não se verifica, na espécie, qualquer desvio de finalidade no cumprimento da
diligência policial, mas sim descoberta inevitável, não havendo irregularidade que
maculasse a licitude das provas obtidas.
Contrariamente ao sustentado pela defesa, a decisão agravada não incidiu em
equívoco ao aplicar o óbice da Súmula 7 desta Corte.
A controvérsia não se resume à interpretação de normas constitucionais ou
infraconstitucionais em abstrato, mas exige necessariamente o revolvimento do conjunto
fático-probatório para aferir se, nas circunstâncias específicas do caso, havia ou não justa
causa para o ingresso policial.
As "fundadas razões" que autorizam a entrada forçada em domicílio devem
ser analisadas caso a caso, considerando-se as peculiaridades fáticas de cada situação. No
presente feito, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, reconheceu a
legitimidade da atuação policial diante da constatação,
de crime ambiental.
in loco,
Para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível o reexame das
circunstâncias fáticas que envolveram a diligência policial, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes
julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50433085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 84f2aca6-e43b-488a-bd21-890a3c9d8de0

Documento eletrônico VDA50433085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:12
Código de Controle do Documento: 84f2aca6-e43b-488a-bd21-890a3c9d8de0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0407366-2
REsp 2.108.870 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08054076020214058400
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KELSON WILLIAM NILO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KELSON WILLIAM NILO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485494098;001:@
2023/0407366-2 - REsp 2108870 Petição : 2025/0073403-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:48
Código de Controle do Documento: 05C08D7E-23B6-45CF-99F3-668F00CB0C76